Tribunal: TJBA
Processo: 8000463-41.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000463-41.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAIZE DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (AGRAVO INTERNO). REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CREFISA S/A. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO EXTERNA (USO DA TAXA MÉDIA CONTRÁRIO AO STJ). OMISSÃO (CERCEAMENTO DE DEFESA E ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL). INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CASO CONCRETO (JUROS DE ATÉ 987,22% AO ANO). INCONFORMISMO COM A TESE JURÍDICA ADOTADA. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Inexistência dos vícios do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O recurso visa, em verdade, à rediscussão do mérito e à obtenção de efeitos infringentes, o que não se coaduna com a estreita via dos aclaratórios. 2. A alegada contradição se manifesta como divergência externa entre o julgado e a jurisprudência invocada pela parte, o que não configura o vício do Artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, que exige incoerência lógica interna do julgado. A decisão embargada baseou-se na análise do caso concreto, que revelou taxas de juros de até 987,22% ao ano, flagrantemente abusivas na modalidade de crédito pessoal não consignado. 3. Omissão inexistente. O acórdão embargado afastou a preliminar de cerceamento de defesa (perícia) e a tese de intervenção mínima do Artigo 421 do Código Civil é mitigada pela legislação consumerista (Lei 8.078/90), a qual foi aplicada no decisum. 4. Matéria integralmente debatida e enfrentada no Acórdão, restando prequestionados os dispositivos legais citados, nos termos do Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de contratos de empréstimo pessoal movida por consumidora em face da Crefisa S/A, questionando a abusividade de juros remuneratórios que atingiram o patamar de 987,22% ao ano. A Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para limitar os juros à taxa média de mercado. O Acórdão embargado manteve a decisão monocrática que negou provimento ao apelo da instituição financeira e proveu o recurso da autora para afastar a mora e majorar os honorários advocatícios. A Embargante opõe os presentes aclaratórios alegando omissão quanto à prova pericial e contradição face à jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Apurar se o acórdão embargado incorreu em omissão por falta de enfrentamento das teses de cerceamento de defesa e de violação ao artigo 421 do Código Civil. 3. Verificar se há contradição passível de aclaratórios em razão da suposta divergência entre a fundamentação do julgado e o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.821.182/RS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a omissão apontada. O acórdão enfrentou a preliminar de cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade de perícia contábil em matéria puramente de direito. A intervenção judicial nos contratos, fundamentada na abusividade constatada, encontra amparo no Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a alegação de violação à liberdade contratual do art. 421 do Código Civil. 5. Igualmente, não há contradição na decisão. A alegada divergência com jurisprudência de tribunais superiores configura contradição externa, vício que não desafia a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica orientação pretoriana. A decisão fundamentou-se nas peculiaridades do caso concreto, onde a discrepância entre a taxa pactuada e a média de mercado revelou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o Acórdão em todos os seus termos, inclusive quanto ao prequestionamento.

Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, sendo a divergência com jurisprudência ou precedentes de tribunais superiores vício que não se enquadra no art. 1.022 do CPC. 2. Constatada a abusividade flagrante dos juros remuneratórios no caso concreto, a intervenção judicial para limitação à taxa média de mercado é medida que se impõe, não configurando omissão o não acolhimento de teses contrárias à proteção consumerista."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 421 do Código Civil; Art. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; Lei nº 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Súmula n.º 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000463-41.2023.8.05.0046, em que figuram como Embargante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargada LAIZE DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .